Tribunal: TJES
Processo: 0001091-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DA COSTA RAINHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE A EMENTA E O VOTO VENCEDOR/CERTIDÃO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NA VIA INTEGRATIVA (ART. 619 DO CPP). ALCANCE MERAMENTE FORMAL. NECESSIDADE DE FIDELIZAR A EMENTA AO RESULTADO EFETIVAMENTE PROCLAMADO (ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS). PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RETIFICAÇÃO DA EMENTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal (Id. 14368782), no bojo de apelação criminal, em que a defesa aponta contradição interna porque a ementa juntada ao PJe (Id. 14714828) registrou “não conhecimento da ordem” em habeas corpus, enquanto o voto condutor (Id. 15249511), acompanhado à unanimidade e consignado nas notas taquigráficas (Id. 15272770), concedeu a ordem para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau e determinar providências correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões:

(i) se há contradição interna sanável entre a ementa lançada e o voto vencedor/certidão de julgamento;

(ii) se é cabível retificar a ementa em embargos declaratórios e proceder ao prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619), não se prestando à rediscussão do mérito. A jurisprudência admite a correção de contradição interna do julgado e de erro material, inclusive de ofício, para adequar a redação ao que foi efetivamente decidido.

4.
Constatado que o voto vencedor concedeu a ordem em habeas corpus (reconhecendo a incompetência do juízo de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Tribunal, suspensão de atos na origem e convalidação dos atos regularmente praticados, ressalvada análise futura de nulidades), enquanto a ementa consignou “não conhecimento da ordem”, há patente contradição interna.

5.
O vício é estritamente formal e sanável na via integrativa, devendo a ementa ser retificada para espelhar o resultado proclamado nas notas taquigráficas, preservando a segurança jurídica e a coerência do precedente.

6.
Para fins do art. 1.025 do CPC e do art. 619 do CPP, têm-se por enfrentadas as matérias relativas à competência por prerrogativa de função no contexto do habeas corpus, bem como aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal quanto à manutenção do foro após o término do mandato quando os fatos se relacionam ao cargo.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos
, para sanar a contradição interna e RETIFICAR a ementa do acórdão (Id. 15272769), a fim de que passe a constar, em substituição, o seguinte teor:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ENCERRAMENTO DE MANDATO DE PREFEITO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ. 4787/DF. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001091-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DA COSTA RAINHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: BEATRIZ AOUN - ES22589, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A, JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de prequestionamento, interposto por
MICHEL CARLOS VAREJÃO DE OLIVEIRA
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Criminal (Id. 14368782), o qual
negou provimento à apelação criminal
, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o embargante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e desacato (art. 331, caput, do CP), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, 50 (cinquenta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir.

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE PACIENTE SEM PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA E LEGITIMIDADE DA PARTE IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE AMEAÇA ATUAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro da Costa Rainha, denunciado pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, com fundamento na suposta usurpação de competência do Tribunal de Justiça pela permanência da ação penal em curso na primeira instância, mesmo após o fim do mandato da ex-prefeita co-denunciada. Os fatos estão inseridos no contexto da chamada "Operação Rubi", envolvendo alegado esquema de vantagens indevidas e superfaturamento contratual no Município de Presidente Kennedy/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração preenche os requisitos de legitimidade e pertinência subjetiva para o conhecimento da ordem; (ii) saber se a permanência da ação penal na primeira instância, após o fim do mandato da ex-prefeita, configura usurpação de competência e afronta ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, reconhece-se a ausência de legitimidade ativa ad causam e de pertinência subjetiva, visto que o paciente não possui prerrogativa de foro, tampouco se verifica constrangimento à sua liberdade de locomoção. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a manutenção da prerrogativa de foro após o exercício do cargo aplica-se apenas ao titular da função pública, não se estendendo aos demais coacusados. A impetração carece de adequação à via eleita, na medida em que não há ato atual ou iminente de privação de liberdade, sendo incabível a utilização do habeas corpus para discussão abstrata de competência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus nº 0001091-58.2025.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
06
/08/2025).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa sustenta vício de contradição interna, porquanto a ementa juntada ao PJe (id 14714828) indicou “não conhecimento da ordem”, em dissonância com o voto do Relator (id 15249511), acompanhado à unanimidade conforme notas taquigráficas (id 15272770), no sentido de conceder a ordem para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau e determinar providências correlatas.

Registro, de início, que os embargos de declaração têm finalidade específica, não se presta à rediscussão de mérito, mas
apenas
à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

A orientação dos Tribunais Superiores é firme:

(...) “os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto ao conhecimento do agravo em recurso especial. (...)

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1925707 MS 2021/0195400-3, Relator.:
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Ainda segundo o STJ, a contradição relevante é a “interna”, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que legitima os embargos para ajuste redacional sem alteração do mérito. Nesse sentido, cito precedente: (AREsp n. 2.021.179/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma,
julgado em 25/8/2025
, DJEN de 29/8/2025.)

Por igual, o
erro material
é vício corrigível, inclusive de ofício, não estando sujeito à preclusão, e sua correção visa fidelizar o texto à vontade efetiva do colegiado manifestada no julgamento (ata/notas taquigráficas)

No caso, as peças dos autos evidenciam que, o
Voto do Relator concedeu a ordem
para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau, determinando a remessa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça e suspensão de atos processuais na origem até ulterior deliberação da Câmara, e a convalidação dos atos regularmente praticados, ressalvada futura análise de nulidades pela Câmara competente. A
ementa
, contudo, foi lançada em sentido totalmente diverso, consignando
“não conhecimento da ordem”
.

Há vista do exposto, verifico que de fato, há contradição interna patente entre a ementa e o voto vencedor/certidão de julgamento, sendo esta sanável pela via dos embargos, com alcance meramente formal (correção da ementa), a fim de que reflita o que restou proclamado, preservando a
segurança jurídica
e a
coerência do precedente
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16133500)
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar a referida contradição e
RETIFICAR
a ementa do acórdão (id 15272769), a fim de que conste — fielmente ao voto condutor (id 15249511) e à proclamação do resultado (notas taquigráficas id 15272770) — fazendo constar, em substituição à ementa anterior, o seguinte teor:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ENCERRAMENTO DE MANDATO DE PREFEITO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ. 4787/DF. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §1º e §4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317, §1º, c/c art. 71, do Código Penal), em concurso de pessoas e material (arts. 29 e 69, ambos do CP), no contexto da “Operação Rubi”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessação do mandato da Prefeita Amanda Quinta Rangel afasta a competência da Segunda Câmara Criminal para processar e julgar a ação penal relativa a fatos praticados no exercício do cargo; (ii) saber se há constrangimento ilegal a ser sanado em razão da manutenção da ação penal na primeira instância, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, destaca-se que a denúncia foi oferecida pelo órgão ministerial competente em razão da prerrogativa de foro da Prefeita, tendo sido recebida originariamente pela Segunda Câmara Criminal.

4.
No mérito, restou incontroverso que os fatos imputados ao paciente guardam relação direta com o exercício do cargo público e ocorreram durante o mandato da então Prefeita Amanda Quinta Rangel.

5.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Inq. 4787/DF de que a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o término do mandato, quando os fatos dizem respeito ao cargo ocupado.

6.
A decisão de declínio de competência para o primeiro grau afronta o princípio do juiz natural e gera constrangimento ilegal, devendo ser preservada a competência do Tribunal para julgar a ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Por fim, declaro as matérias como
prequestionadas
, nos termos do art. 1.025 do CPC e art. 619 do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.